Tribunal: TJES
Processo: 5000555-59.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Indulto
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5000555-59.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: WELLERSON DE JESUS GAMA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5000555-59.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: WELLERSON DE JESUS GAMA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022. CRIME IMPEDITIVO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. ENTENDIMENTO DO STF E STJ. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto por Wellerson de Jesus Gama contra a decisão da 2ª Vara Criminal de Linhares, que indeferiu o pedido de indulto com base no Decreto Presidencial nº 11.302/2022.

A defesa sustenta que o agravante preenche os requisitos do decreto e requer a extinção da punibilidade das guias de execução referentes às ações penais nº 0008938-70.2015.8.08.0030 e 0022613-66.2016.8.08.0030.

O juízo de origem fundamentou a negativa no fato de que o apenado possui condenação por crime impeditivo (tráfico de drogas), cujo cumprimento integral ainda não ocorreu, conforme previsto no artigo 7º do decreto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em definir se o agravante faz jus ao indulto, considerando a existência de crime impeditivo e a unificação das penas, à luz do artigo 11 do Decreto nº 11.302/2022 e da jurisprudência consolidada do STF e STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do artigo 11 do Decreto Presidencial nº 11.302/2022, não será concedido indulto ao condenado por crime não impeditivo enquanto pendente o cumprimento integral de pena decorrente de delito vedado pelo artigo 7º do mesmo decreto.

O agravante possui condenação por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), classificado como crime impeditivo, cujo cumprimento integral ainda não ocorreu.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça firmaram entendimento no sentido de que o crime impeditivo do indulto deve ser considerado tanto no concurso de crimes quanto na unificação de penas, impossibilitando o deferimento do benefício.

Assim, à luz da interpretação consolidada pelo STF e STJ, correta a decisão que indeferiu o indulto, pois a unificação das penas impede a concessão do benefício ao agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo desprovido, mantendo-se a decisão que indeferiu o pedido de indulto.

Tese de julgamento
:

O crime impeditivo do indulto previsto no Decreto Presidencial nº 11.302/2022 deve ser considerado tanto no concurso de crimes quanto na unificação de penas.

A existência de condenação por crime impeditivo impede a concessão do indulto a delitos não vedados, enquanto pendente o cumprimento integral da pena do crime impeditivo.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 107, II; Decreto nº 11.302/2022, arts. 5º, parágrafo único, 7º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 890.929/SE, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 24/4/2024, DJe 29/4/2024; STF, RHC n. 240.770/MG, rel. Min. André Mendonça, DJe 28/5/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 09/04/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Lido o que exarado às folhas pelo Eminente Relator.

*

A SRA. ADVOGADA YASMIN HERUNDINA PEREIRA PONTARA:-

Boa tarde.

Cumprimento os excelentíssimos, doutores, desembargadores, ilustre membro do Ministério Público, serventuários da justiça, colegas advogados, estudantes de direito, eventuais partes e familiares, meus sinceros cumprimentos.

Saibam que é uma imensa satisfação para esta advogada estar diante de vossas excelências, pessoas de notáveis saber jurídico.

E o que me traz aqui hoje é um agravo em execução mediante a injustiça que está preste a acontecer., caso a decisão proferida pela juíza da segunda Vara criminal seja mantida.

O agravante, ele requereu a concessão do indulto com fundamento no decreto 11 302, de 22/12/2022, o artigo 5º do decreto 11302 diz que o as pessoas condenadas a pena privativa de Liberdade com pena inferior ao máximo de 5 anos em abstrato, tem direito ao indulto.

O parágrafo único, coleciona que em caso de concurso de crimes, a pena será analisada individualmente.

No caso aqui relatado o agravante, no dia 25 de dezembro estava cumprindo pena em regime aberto pela prática dos crimes de falso Testemunho, tráfico de drogas, associação ao tráfico, posse. Ilegal de arma de fogo e posse de arma de uso restrito

Pode-se notar que existe entre esses crimes, pena em abstrato inferior a cinco anos. O decreto não exigiu fração nenhuma para a concessão do indulto, apenas em casos em que há crimes impeditivos, que o crime impeditivo seja cumprido em sua integralidade.

Neste caso, no dia 25 de dezembro de 2022, o agravante tinha cumprido sete anos e seis meses, ou seja, mais do que os cinco anos em que ele foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas. Mesmo assim, a juíza indeferiu o pedido de indulto, alegando a existência dos crimes impeditivos, tanto do tráfico como da tentativa de homicídio privilegiado. Só que essa tentativa de homicídio, essa condenação ocorreu no dia 18 de março de 2024, mais de um ano depois da publicação do decreto. E o artigo 11, é claro ao dizer, que para fins do decreto deverá ser observada a unificação até o dia 25 de dezembro de 2022.

Desta forma, acredito que o agravante cumpriu com os requisitos impostos pelo decreto, cumpriu na integralidade o crime impeditivo de tráfico de drogas, que está previsto no artigo 7º, inciso 6, bem como existem crimes em concurso que a pena em abstrato é inferior a cinco anos.

Nestes termos, peço deferimento pela concessão do indulto natalino nos termos do decreto 11.302 de 2022.

Agradeço a atenção de todos.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

vfc*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:

14/05/2025

V O T O

(
RETORNO DOS AUTOS
)

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Criminal interposto por WELLERSON DE JESUS GAMA, por irresignado com a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares, que indeferiu o indulto previsto no Decreto Presidencial nº 11.302/22.

Em suas razões recursais, a defesa requer a reforma da decisão guerreada, a fim de que seja declarada a extinção da punibilidade das guias de execução referentes às ações penais registradas sob os nº 0008938-70.2015.8.08.0030 e 0022613- 66.2016.8.08.0030, uma vez que o apenado preenche os requisitos contidos no Decreto nº 11.302/22.

Pois bem.

Importante registrar que trata-se de tema que sempre trouxe grande divergência, inclusive nas Cortes Superiores.

O Decreto Presidencial nº 11.302/2022, assim dispõe em seu artigo 5º:

Art. 5º Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.

Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.

No caso em análise, embora o reeducando tenha sido condenado pela prática do crime previsto no artigo 342, do Código Penal, a uma pena privativa de liberdade inferior a 05 anos e a condenação tenha transitada em julgado, portanto, teoricamente abrangida pela regra do artigo 5º do Decreto Presidencial, é certo que ele também possui outras condenações, inclusive por tráfico de drogas, que tem aplicação vedada pela referida legislação.

A controvérsia, todavia, recai sobre o parágrafo único do artigo 11 do Decreto nº 11.302/2022.

Com efeito, nos termos do artigo 11 do Decreto Presidencial nº. 11.302/2022, as penas referentes a crimes distintos devem ser unificadas até 25 de dezembro de 2022, sendo certo que não será concedido o indulto ao condenado por crime não impedido, enquanto pendente o cumprimento integral de pena decorrente de delito vedado pelo artigo 7º.

Os crimes impeditivos arrolados no artigo 7º do Decreto nº 11.302/2022 são “os hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990 e praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher”, dentre outros arrolados no inciso III, do referido dispositivo legal.

Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificada – SEEU, restou constatado que o agravante não cumpriu integralmente a pena do crime impeditivo (art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, nos termos do art. 7º, inciso I, do já citado decreto presidencial) até 25 de dezembro de 2022.

Tendo em vista que a reprimenda imposta pelo delito acima descrito, cuja incidência foi impedida pelo Decreto Presidencial, ainda se encontra pendente de cumprimento integral, torna-se incabível a concessão da benesse pretendida.

Destaco que, a Colenda Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, em julgamento realizado no dia 24/04/2024, para alinhar-se às decisões do Pretório Excelso, no sentido de “considerar que o crime impeditivo do benefício do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser tanto o praticado em concurso como o remanescente em razão da unificação de penas.”

É o que se colhe do julgado abaixo colacionado:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO SIMPLES. INDULTO (DECRETO N. 11.302/2022). DEFERIMENTO PELO JUÍZO E CASSAÇÃO PELO TRIBUNAL. CRIME IMPEDITIVO NÃO PRATICADO EM CONCURSO (ROUBO MAJORADO). ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO NO HC 856.053/SC. NECESSIDADE DE O CRIME IMPEDITIVO TER SIDO PRATICADO EM CONCURSO. IMPERIOSA ALTERAÇÃO. ADEQUAÇÃO À ORIENTAÇÃO MAIS ATUAL DO STF. CONSIDERAÇÃO DO CRIME IMPEDITIVO COMO ÓBICE À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, AINDA QUE O CRIME IMPEDITIVO CUJO CUMPRIMENTO DA PENA NÃO TENHA SIDO PRATICADO EM CONCURSO, MAS REMANESCENTE DE UNIFICAÇÃO DE PENAS. 1. Com a finalidade de uniformizar o entendimento desta Corte com o do Supremo Tribunal Federal, deve o julgamento do presente agravo ser afetado à Terceira Seção. 2. No julgamento do AgRg no HC n. 856.053/SC, a Terceira Seção desta Corte, em acórdão da minha lavra, firmou orientação de que, para a concessão do benefício de indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, dever-se-ia considerar como crime impeditivo do benefício apenas o cometido em concurso com crime não impeditivo. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não haveria de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos. 3. Sobreveio a apreciação do tema pelo Supremo Tribunal Federal, ocasião na qual o Pleno da Corte, em sessão de julgamento realizada em 21/2/2024, referendou medida cautelar deferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso, firmando orientação de que o crime impeditivo do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser considerado tanto no concurso de crimes quanto em razão da unificação de penas. Precedente. 4. A fim de prezar pela segurança jurídica, deve este Superior Tribunal se curvar ao referido entendimento e modificar sua convicção, a fim de considerar que o crime impeditivo do benefício do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser tanto o praticado em concurso como o remanescente em razão da unificação de penas. 5. No caso, trata-se de apenado que cumpre pena por crime de associação criminosa e roubo majorado, praticados em concurso e receptação simples em ação penal diversa. A ordem foi liminarmente concedida para restabelecer a decisão que concedeu o indulto em relação ao crime de receptação simples. No entanto, a aplicação do atual entendimento do STF impõe que seja modificada a decisão, a fim de manter o indeferimento do benefício em relação ao citado delito. 6. Agravo regimental provido para cassar a decisão na qual se concedeu liminarmente a ordem, restabelecendo-se o acórdão do Tribunal de Justiça de Sergipe que, no julgamento do Agravo de Execução Penal n. 202300361180, cassou a decisão do Juízo da 7ª Vara Criminal da comarca de Aracajú/SE que concedeu o benefício ao agravado. (AgRg no HC n. 890.929/SE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 24/4/2024, DJe de 29/4/2024).

Sendo assim, observadas as informações acima transcritas, verifica-se que o reeducando não cumpriu com os requisitos exigidos pelo decreto presidencial publicado no ano de 2022, não fazendo jus portanto, ao indulto requerido.

Diante de todo exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, CONHEÇO DO AGRAVO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a decisão combatida.

É como voto.

*

V O T O S

A SR.ª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORRÊA LIMA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

Voto no mesmo sentido.

*
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5000555-59.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: WELLERSON DE JESUS GAMA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Criminal interposto por
WELLERSON DE JESUS GAMA
, por irresignado com a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares, que indeferiu o indulto previsto no Decreto Presidencial nº 11.302/22
.

Em suas razões recursais, a defesa requer a reforma da decisão guerreada, a fim de que seja declarada a extinção da punibilidade das guias de execução referentes às ações penais registradas sob os nº 0008938-70.2015.8.08.0030 e 0022613- 66.2016.8.08.0030, uma vez que o apenado preenche os requisitos contidos no Decreto nº 11.302/22.

Pois bem.

Importante registrar que trata-se de tema que sempre trouxe grande divergência, inclusive nas Cortes Superiores.

O Decreto Presidencial nº 11.302/2022, assim dispõe em seu artigo 5º:

Art. 5º Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime
cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos
.

Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.

No caso em análise, embora o reeducando tenha sido condenado pela prática do crime previsto no artigo 342, do Código Penal, a uma pena privativa de liberdade inferior a 05 anos e a condenação tenha transitada em julgado, portanto, teoricamente abrangida pela regra do artigo 5º do Decreto Presidencial, é certo que ele também possui outras condenações, inclusive por tráfico de drogas, que tem aplicação vedada pela referida legislação.

A controvérsia, todavia, recai sobre o parágrafo único do artigo 11 do Decreto nº 11.302/2022.

Com efeito, nos termos do artigo 11 do Decreto Presidencial nº. 11.302/2022, as penas referentes a crimes distintos devem ser unificadas até 25 de dezembro de 2022, sendo certo que não será concedido o indulto ao condenado por crime não impedido, enquanto pendente o cumprimento integral de pena decorrente de delito vedado pelo artigo 7º.

Os crimes impeditivos arrolados no artigo 7º do Decreto nº 11.302/2022 são “os hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990 e praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher”, dentre outros arrolados no inciso III, do referido dispositivo legal.

Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificada – SEEU, restou constatado que o agravante não cumpriu integralmente a pena do crime impeditivo (art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, nos termos do art. 7º, inciso I, do já citado decreto presidencial) até 25 de dezembro de 2022.

Tendo em vista que a reprimenda imposta pelo delito acima descrito, cuja incidência foi impedida pelo Decreto Presidencial, ainda se encontra pendente de cumprimento integral, torna-se incabível a concessão da benesse pretendida.

Destaco que, a Colenda Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, em julgamento realizado no dia 24/04/2024, para alinhar-se às decisões do Pretório Excelso, no sentido de “considerar que o crime impeditivo do benefício do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser tanto o praticado em concurso como o remanescente em razão da unificação de penas.”

É o que se colhe do julgado abaixo colacionado:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO SIMPLES. INDULTO (DECRETO N. 11.302/2022). DEFERIMENTO PELO JUÍZO E CASSAÇÃO PELO TRIBUNAL. CRIME IMPEDITIVO NÃO PRATICADO EM CONCURSO (ROUBO MAJORADO). ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO NO HC 856.053/SC. NECESSIDADE DE O CRIME IMPEDITIVO TER SIDO PRATICADO EM CONCURSO. IMPERIOSA ALTERAÇÃO. ADEQUAÇÃO À ORIENTAÇÃO MAIS ATUAL DO STF. CONSIDERAÇÃO DO CRIME IMPEDITIVO COMO ÓBICE À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, AINDA QUE O CRIME IMPEDITIVO CUJO CUMPRIMENTO DA PENA NÃO TENHA SIDO PRATICADO EM CONCURSO, MAS REMANESCENTE DE UNIFICAÇÃO DE PENAS. 1. Com a finalidade de uniformizar o entendimento desta Corte com o do Supremo Tribunal Federal, deve o julgamento do presente agravo ser afetado à Terceira Seção. 2. No julgamento do AgRg no HC n. 856.053/SC, a Terceira Seção desta Corte, em acórdão da minha lavra, firmou orientação de que, para a concessão do benefício de indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, dever-se-ia considerar como crime impeditivo do benefício apenas o cometido em concurso com crime não impeditivo. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não haveria de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos. 3. Sobreveio a apreciação do tema pelo Supremo Tribunal Federal, ocasião na qual o Pleno da Corte, em sessão de julgamento realizada em 21/2/2024, referendou medida cautelar deferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso, firmando orientação de que o crime impeditivo do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser considerado tanto no concurso de crimes quanto em razão da unificação de penas. Precedente. 4. A fim de prezar pela segurança jurídica, deve este Superior Tribunal se curvar ao referido entendimento e modificar sua convicção, a fim de considerar que o crime impeditivo do benefício do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser tanto o praticado em concurso como o remanescente em razão da unificação de penas.
5. No caso, trata-se de apenado que cumpre pena por crime de associação criminosa e roubo majorado, praticados em concurso e receptação simples em ação penal diversa. A ordem foi liminarmente concedida para restabelecer a decisão que concedeu o indulto em relação ao crime de receptação simples. No entanto, a aplicação do atual entendimento do STF impõe que seja modificada a decisão, a fim de manter o indeferimento do benefício em relação ao citado delito. 6. Agravo regimental provido para cassar a decisão na qual se concedeu liminarmente a ordem, restabelecendo-se o acórdão do Tribunal de Justiça de Sergipe que, no julgamento do Agravo de Execução Penal n. 202300361180, cassou a decisão do Juízo da 7ª Vara Criminal da comarca de Aracajú/SE que concedeu o benefício ao agravado. (AgRg no HC n. 890.929/SE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 24/4/2024, DJe de 29/4/2024).

Sendo assim, observadas as informações acima transcritas, verifica-se que o reeducando não cumpriu com os requisitos exigidos pelo decreto presidencial publicado no ano de 2022, não fazendo jus portanto, ao indulto requerido.

Diante de todo exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHE
ÇO
DO AGRAVO
PARA

NEG
AR
-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a decisão combatida
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.